Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707885-60.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO RICARDO DUARTE FEIJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em razão do transcurso do prazo sem a manifestação do apelante, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, ao Ministério Público para oferta, caso queira, das contrarrazões ao recurso do réu. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para emissão de parecer. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador